Tribunal: TJDFT
Processo: 0703603-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703603-70.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: JOSÉ BATISTA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC NÃO INCIDÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. PERÍODO INTEGRAL, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS ANTERIORES INTERNAÇÕES EM UTI HOSPITALAR. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. PROPORCIONAL. APELAÇÕES DESPROVIDAS. 1. No caso, considerando a recusa unilateral de cobertura do tratamento home care indicado por médico, em prescrição fundamentada, corroborada pelo quadro clínico evidenciado pelos documentos juntados aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a perícia mostra-se desnecessária para o deslinde da causa, mormente ao se considerar que o feito teve regular andamento, e que restou observado o princípio do devido processo legal, quanto ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. (Súmula n. 608/STJ). 3. A recusa ou limitação do atendimento domiciliar (home care) sem justificativa suficiente a infirmar a recomendação médica expressa e fundamentada do médico assistente do participante constitui conduta vedada ao plano de saúde, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em obter a devida cobertura. 4. Ademais, inexiste demonstração de que a medida acarretará desequilíbrio econômico-financeiro ao plano de saúde, nem sequer se argumenta que o atendimento do pleito do autor por atendimento hospitalar em período integral seria medida mais onerosa que a manutenção da internação do participante em UTI em ambiente hospitalar. 5. A indevida restrição pela operadora à terapêutica prescrita pelo médico assistente, recusando unilateralmente o atendimento domiciliar (home care) sem justificativa adequada, nem demonstração de desequilíbrio contratual, somado ao fato de ser o participante pessoa idosa, portador de múltiplas patologias com quadro clínico sensível, supera o mero dissabor, dando ensejo à compensação por danos morais. 6. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a verba compensatória a título de danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades acima delineadas (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas. 7. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovidos. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 421 e 422, todos do Código Civil, ao argumento de que não estaria obrigada ao fornecimento de assistência à saúde no ambiente domiciliar (Home Care), porque não se encontra incluído entre os procedimentos de cobertura obrigatória, razão pela qual entende que deve ser afastada a sua condenação por dano moral; e b) artigos 10, caput, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, asseverando que a negativa do tratamento não pode ser considerada abusiva, porque se encontra fundamentada em lei. Articula que que o rol da ANS não é exemplificativo. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, e Noelton Toledo, OAB/DF 36.654. Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação da recorrente em custas processuais e em honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 10, caput, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde. O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo” (AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 25/3/2020); e “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura de (...) tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes (...)” (AgInt no AREsp 1498485/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186, 421 e 422, todos do CC, bem como à suscitada divergência jurisprudencial, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente em custas processuais e em honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome dos patronos Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, e Noelton Toledo, OAB/DF 36.654. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027